Tribunal: TCU
Processo: 000.661/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900562024, modalidade Pregão e Uasg 389297 (Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de limpeza, asseio e conservação, nas dependências do CRECISP presentes na capital do Estado de São Paulo, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de empreitada por preço global, sem fornecimento de material de limpeza ou equipamentos)

Inteiro teor:
Acórdão 2281/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação encaminhada pela Ultra Serviços de Limpeza Ltda., com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90056/2024, conduzido pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região - Creci-SP para contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante alegou irregularidades nas exigências de apresentação de carta ou registro sindical e de declaração de que a licitante possui escritório no município de São Paulo; considerando que a unidade técnica concluiu pela improcedência da irregularidade relativa à exigência de apresentação de carta ou registro sindical, mas considerou que deveria ser justificada a exigência de escritório em São Paulo; considerando que o Creci-SP reconheceu a ausência de justificativa legal e jurisprudencial para essa exigência e informou a anulação do pregão eletrônico 90056/2024 e a intenção de realizar novo certame, sem essa exigência; considerando que, em virtude da anulação do pregão, resta prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pela representante; e considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, 169, inciso V, 237, inciso VII e parágrafo único, 276, §6o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 22 ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo e à representante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.661/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ultra Serviços de Limpeza Ltda. (09.661.260/0001-82). 1.2. Unidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (SP). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fernando Aparecido Galdino, representando Ultra Serviços de Limpeza Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.